Tribunal: TJMT
Processo: 1005455-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005455-77.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- CELSO DE OLIVEIRA
AGRAVADO:- ESPÓLIO ANGELINA DINIZ DE OLIVEIRA ALVES e outros
Agravo de Instrumento n. 1005455-77.2022.8.11.0000 de decisão da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Ação Declaratória de Nulidade "Querella Nullitatis Insababilis”, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão do Cumprimento de Sentença n. 0002908-27.2003.8.11.0007.
O agravante alega a nulidade de citação naquele feito (Cumprimento de Sentença), porque no mandado constou um bairro diferente do indicado na inicial, por isso o oficial de justiça não o localizou e, com isso, não deu cumprimento à carta precatória.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão do Cumprimento de Sentença, proferido nos seguintes termos:
(...)
Aproximando-se o texto legal do mundo concreto dos fatos, verifica-se que nos autos da ação principal 0002908-27.2003.8.11.0007, em 31 de janeiro de 2005 o juízo deferiu a citação por edital do réu Celso de Oliveira, já que o oficial de justiça não encontrou este no endereço informado nos autos.
Em seguida, foi certificada pela gestora da secretaria da vara, em 23 de março de 2005 que, a cópia do edital foi afixado no átrio do Fórum e transmitido via e-mail à IOMAT. Ademais, resta comprovada a publicação em Diário da Justiça (orgão oficial), conforme determinação que constava nos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil de 1973, in verbis:
(...)
Pois bem.
Em que pese os argumentos lançados pelo autor, noto que à época da instrução processual na ação de origem tramitava o Código de Processo Civil de 1973, que não trazia a regra esculpida no CPC de 2015, que no seu artigo 256, §3o prevê:
(...)
Diante do exposto, noto que a citação por edital do então requerido e ora autor Celso de Oliveira nos autos da ação n. 0002908-27.2003.8.11.0007 ocorreu de forma regular, preenchidos os requisitos legais dispostos na lei processual civil vigente à época, de forma que não há que se falar em nulidade da citação e nulidade da sentença, de forma que INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. (Id 122429985 - Pág. 3/5)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque não há evidência de que esteja em via de ser expropriado de algum bem.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que os fatos ocorreram na vigência do anterior CPC, cujas regras para a citação eram outras.
Todas a questões apresentadas serão aprofundadas no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator